Tribunal: TJSP
Processo: 2094360-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000396900
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2094360-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante LEANDRO DE
SOUZA LUCA e Paciente JOÃO PEDRO FIDEL FLORES, é impetrado MM. JUIZ DE
DIREITO DO UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 6a RAJ - RIBEIRÃO PRETO/D.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094360-92.2020.8.26.0000 -Voto no 14159
2
Habeas Corpus Criminal no 2094360-92.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto
Processo de origem: 0001692-06.2020.8.26.0496
Impetrante: Leandro de Souza Luca
Paciente: João Pedro Fidel Flores
(Controle n.o 14159)
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, c.c. art,
40, III, ambos da Lei 11.343/06. Impetração pleiteando a
possibilidade de o paciente aguardar a tramitação do
recurso de apelação em liberdade. Sentença que levou em
consideração questões elementares para o decreto de
recolhimento do paciente ao cárcere. A exigência da
prisão provisória para apelar não ofende a garantia
constitucional da presunção de inocência. Incidência da
Súmula 9a do STJ. Recurso de apelação já julgado neste
grau de jurisdição. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar,
impetrado em favor de JOÃO PEDRO FIDEL FLORES, alegando, em síntese, que o
paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ato do Juízo da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ do Ribeirão
Preto/DEECRIM UR6.
Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente teve seu direito
de recorrer em liberdade indeferido em primeira instância, após ter sido condenado como
incurso nas sanções do art. 33, caput, c.c. artigo 40, VI, da Lei n. 11.343/06, à pena de 05
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado.
Aduz, entretanto, que a decisão em questão é inidônea, pois
contrária ao entendimento atual do STF, consoante julgamento das ADCs 43, 44 e 54,
havendo infringência ao princípio da não-culpabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094360-92.2020.8.26.0000 -Voto no 14159
3
Com tais fundamentos, requer, inclusive em sede liminar, a
concessão da ordem para permitir que o paciente possa recorrer em liberdade (fls. 01/04).
O pedido liminar foi indeferido, sendo dispensadas as informações
(fls. 13/14)
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer (fls. 18/20),
opinando pelo não conhecimento ou pela denegação do writ.
É o relatório.
Verifica-se que o presente habeas corpus foi impetrado buscando a
reforma da a r. sentença condenatória (fls. 449/462 da origem), viabilizando que o paciente
aguarde a tramitação do recurso de apelação em liberdade.
Entretanto, a impetração, nos termos em que lançada, merece
denegação.
Com efeito, os Tribunais Superiores já assentaram entendimento
segundo o qual, não cabe habeas corpus substitutivo de recurso específico e legalmente
previsto para a hipótese, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no
ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem.
De outra parte, há que considerar a previsão contida no artigo 593,
I, do Código de Processo Penal, segundo a qual “das sentenças definitivas de condenação
ou absolvição proferidas por juiz singular” caberá recurso de apelação.
Ora, em havendo recurso próprio para deduzir ao Poder Judiciário
qualquer questão relacionada ao juízo de cognição, incabível se afigura o uso do habeas
corpus, que não pode converter-se em mero substitutivo recursal sob pena de desprestígio à
relevante natureza a ele reservada pelo ordenamento jurídico, como já enfaticamente dito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094360-92.2020.8.26.0000 -Voto no 14159
4
Destarte, como reiteradamente decidido pelo Supremo Tribunal
Federal, “o habeas corpus e a sua utilização promíscua deve ser combatida, sob pena de
banalização da garantia constitucional”. (Habeas Corpus no 107.863. STF, Rel. Min. Luiz
Fux, j. 17.4.2012).
Mas não é só.
Como é cediço, a faculdade colocada pela lei processual à
disposição do Juiz de Direito, a fim de que este possa aquilatar, no encerramento da fase de
cognição, se é viável permitir ao réu permanecer em liberdade, especialmente quando a
lide penal encontrou solução de mérito, deve envolver a natureza do crime praticado, a
personalidade e atitude do paciente.
Ademais, a Súmula no 9 do C. Superior Tribunal de Justiça é
expressa ao mencionar que “a exigência da prisão provisória para apelar, não ofende a
garantia constitucional da presunção de inocência”.
Com efeito, o que a Constituição prevê é que: “ninguém será
considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”. É o
chamado princípio de não-culpabilidade ou princípio da presunção de inocência.
Esse princípio (art. 5o, LVII, CF), não impede a decretação da
prisão processual, uma vez que a própria CF prevê a possibilidade da prisão em flagrante
(Art. 5o, LXI, CF). E deve-se observar a necessidade da medida, como: periculosidade do
réu, evidência de que possa fugir etc.
Neste tópico, ressalva-se que, após breve verificação dos autos
originários, a autoridade coatora, quando da prolação da r. sentença, analisou o caso
concreto e avaliou a conveniência de conceder ao paciente o direito de recorrer em
liberdade, o que restou indeferido em decisão fundamentada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094360-92.2020.8.26.0000 -Voto no 14159
5
Como afirmado pelo juízo de piso:
“(...) Considerando os malefícios do tráfico de drogas ao meio
social, na maioria dos casos fomentando a violência e a
criminalidade, além de ter respondido ao processo presa, concluo
que persistem as circunstâncias fáticas que ensejam a prisão
cautelar, já que interessante à ordem pública. Assim, com
fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, nego-lhe
o direito de apelar em liberdade.” (fls. 23/32 dos autos no
0001692-06.2020.8.26.0496)
Destarte, o indeferimento do apelo em liberdade está baseado na
necessidade de garantia da ordem pública, posto que o crime praticado pelo paciente é
considerado grave e intranquiliza a sociedade.
Neste sentido:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO
APELO
EM
LIBERDADE.
FUNDAMENTAÇÃO.
REINCIDÊNCIA.
ANTECEDENTES
CRIMINAIS.
ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA. DESPROVIMENTO. 1. Ressalvado o
entendimento do Supremo Tribunal Federal, proferido no HC n.o
126.292/SP, relativo à condenação já confirmada em segundo
grau, esta Corte entende que a prisão cautelar - anterior à
sentença condenatória definitiva - deve ser concretamente
fundamentada, nos termos do disposto no art. 312 do Código de
Processo Penal. 2. Dispõe o art. 387, § 1.o, do CPP, que, na
sentença, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a
manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva
ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094360-92.2020.8.26.0000 -Voto no 14159
6
apelação que vier a ser interposta". 3. Hipótese em que foi
devidamente motivada a negativa do direito de apelar em
liberdade. Com efeito, invocou-se a reincidência e os
antecedentes criminais do recorrente, bem como o fato de sua
conduta ter sido praticada quando estava no cumprimento de
pena imposta em outro processo criminal, o que demonstra a
necessidade de resguardo da ordem pública. 4. Recurso ordinário
a que se nega provimento.” (RHC 94.392/SP, Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
julgado em 17/05/2018, DJe 01/06/2018). (Grifos nossos).
De outro lado, é certo que o paciente permaneceu preso durante
todo o andamento da ação penal, de modo que, não faria sentido, ausentes alterações nas
circunstâncias fáticas e com a superveniência da condenação, fosse-lhe deferida a
liberdade.
A propósito:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO
MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. NEGATIVA DO
APELO EM LIBERDADE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO
DURANTE A INSTRUÇÃO E FOI CONDENADO À PENA DE
12 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME
FECHADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO.
GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO. MODUS OPERANDI.
PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. SEGREGAÇÃO
DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO
CPP.
INVIABILIDADE.
COAÇÃO
ILEGAL
NÃO
DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A privação
antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094360-92.2020.8.26.0000 -Voto no 14159
7
de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o,
LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível,
deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93,
IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade
do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem
como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do
Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada
pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de
Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja
pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas
sobre a gravidade do crime. 2. Caso em que as instâncias
ordinárias demonstraram a necessidade da medida extrema em
razão da periculosidade do agente, evidenciada pelo modus
operandi da conduta delitiva imputada (roubo cometido com uso
de arma de fogo e concurso de agentes, tendo o acusado invadido,
na companhia de mais quatro criminosos, a residência das
vítimas, oportunidade em que estas foram feitas reféns enquanto
praticavam o roubo, tendo, ainda, sido levados alguns pertences
das vítimas, incluindo um veículo Hillux), apontando-se, por fim,
que o recorrente foi reconhecido pelas vítimas como a pessoa
mais violenta entre os criminosos envolvidos. Aliado a isso,
considerou-se que o recorrente aparenta ter ligação com
quadrilha especializada em roubo de veículos e transporte para
outros municípios, justificando-se, nesse contexto, a segregação
cautelar como forma de resguardar a ordem pública e de conter
eventual reiteração delitiva. 3. O modus operandi do delito
justifica o decreto cautelar de prisão, quando revela a especial
periculosidade dos envolvidos (RHC n. 54.138/PE, Rel. Ministro
LEOPOLDO
DE
ARRUDA
RAPOSO
-
Desembargador
Convocado do TJ/PE -, Quinta Turma, julgado em 19/3/2015,
DJe 14/5/2015). 4. É da jurisprudência das Turmas que compõem
a Terceira Seção deste Superior Tribunal a orientação de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094360-92.2020.8.26.0000 -Voto no 14159
8
não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto
quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se
persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema.
(HC n. 456.472/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta
Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018). 5. Condições
subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à
decretação e/ou manutenção da prisão cautelar, caso estejam
presentes os requisitos autorizadores da referida segregação.
Precedentes. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as
providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar
a ordem pública. 7. Recurso ordinário improvido.” (STJ - RHC
118.572/PA,
Rel.
Ministro
REYNALDO
SOARES
DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe
04/11/2019)
Por fim, convém mencionar que o recurso de apelação interposto na
origem já foi analisado por esta C. Câmara, sendo certo que, em decisão datada de 12 de
maio de 2020, foi negado provimento ao apelo dos réus e negado o direito de recorrer em
liberdade, eis que mantida a prisão preventiva de ambos (fls. 451/466 dos autos
1502440-25.2019.8.26.0196).
Neste sentido, a decisão que mantém a prisão preventiva do
paciente é deste Eg. Tribunal de Justiça e sua desconstituição, pelo menos no âmbito desta
Corte, não pode ser alcançada pela via angusta do writ.
A propósito:
"Habeas corpus". Pretensão visando anulação da r. sentença
monocrática. Condenação do paciente que foi mantida por
acórdão desta Corte. Neste sentido, o título condenatório passou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094360-92.2020.8.26.0000 -Voto no 14159
9
ser a decisão do Tribunal de Justiça, cuja desconstituição, pelo
menos no âmbito desta Corte, deve ser buscada via revisão
criminal, a qual não pode ser substituída, pura e simplesmente,
pelo "habeas corpus". Se fosse o caso de "habeas corpus", a
competência seria do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Ordem não conhecida. (TJSP; Habeas Corpus Criminal
2068304-61.2016.8.26.0000; Relator (a): Laerte Marrone; Órgão
Julgador: 2a Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Vinhedo - 2a
Vara; Data do Julgamento: 12/04/2016; Data de Registro:
13/04/2016).
Ante o exposto, DENEGO o pedido de habeas corpus impetrado
em favor de JOÃO PEDRO FIDEL FLORES.
Reinaldo Cintra
Relator